Tribunal: TJBA
Processo: 8106108-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106108-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, na qual o autor alega desconhecer relação jurídica que gerou a negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito configura ato ilícito passível de indenização ou se constitui exercício regular de direito pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, impondo-se à parte ré o dever de comprovar a existência da relação jurídica.

4. A instituição financeira apresentou provas robustas da contratação, incluindo ficha cadastral preenchida pelo autor, documentos pessoais, biometria facial e faturas enviadas ao endereço informado na inicial.

5. O consumidor, apesar da proteção legal, não está isento de produzir prova mínima do seu direito, não tendo apresentado elementos que desconstituíssem a documentação trazida pela ré.

6. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de débito existente e não quitado, constitui exercício regular de direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento, a negativação do nome do devedor configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, Lei nº 8.078/90; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, §§1º e 2º, 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05169400420198050001; TJ-MG - AC: 10000204456719001; TJ-SP - AC: 10045272020208260020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº

8106108-93.2023.8.05.0001
,
sendo apelante
DANILO SANTOS SILVA
,

e apelada,
PAGSEGURO INTERNET LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.